Tribunal: CARF
Processo: 13830.901008/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901008/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.596 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 150-153 em face da r. decisão de
fls. 130-136, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- o crédito da recorrente decorre de pagamento a maior de COFINS, o qual restou materializado
através da retificação da DCTF ocorrida aos 09 de Abril de 2015 no importe de R$ 16.437,42,
que deduzido do valor de R$ 147.560,17, sobejaria um saldo de R$ 141.122,75;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901008/2017-11
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.596 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901008/2017-11

A decisão recorrida manteve a negativa da procedência da compensação pleiteada
para fins de homologação sob o argumento de que:
- o recorrente buscou através de PERD/Comp a compensação de crédito da COFINS
teoricamente pago a maior com débitos de IR, todavia, deixou de comprovar de forma efetiva o
seu respectivo crédito.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão as
fls. 135-136 que, com clareza impar, assim se fundamentou:
É possível inferir que a não homologação da DCOMP anterior n°
41727.04008.250814.1.3.04-3947 tenha decorrido do fato de as informações da DCTF
original que embasaram o cruzamento de dados do Sistema de Controle de Crédito
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.596 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901008/2017-11

(SCC) somente terem sido retificadas após aquela decisão, razão pela qual o
fundamento daquele indeferimento revelou-se correto.
No presente caso, o Despacho Decisório é posterior à retificação da DCTF que reduziu
o débito devido de COFINS (2172), como origem do crédito pleiteado. Porém, o
fundamento de sua decisão não foi a eventual alocação do DARF de pagamento no
débito confessado na DCTF original, mas sim a discussão do mesmo crédito em
DCOMP anterior, cuja análise concluiu por sua inexistência. O fundamento da não
homologação daquela DCOMP anterior, este sim, pode ter sido o fato de a DCTF
original conter débito confessado no valor do DARF de recolhimento, que não é o caso
das presentes DCOMPs .
Assim, podemos afirmar que, em princípio, também está correta a motivação que
fundamentou o indeferimento do pleito da interessada no Despacho Decisório ora
recorrido.
A fim de comprovar o alegado, o contribuinte traz aos autos apenas a cópia das DCTFs
original e retificadora (fls. 58 a 77, 104 a 121) além de cópia da decisão recorrida, das
DCOMPs e do DARF de pagamento. No entanto, a fim de comprovar seu direito, ele
deveria ter apresentado maiores informações sobre a natureza do suposto erro na
declaração em DCTF original da COFINS do período, bem como a correção do valor do
débito que entende ser devido, a partir de informações mais detalhadas sobre suas
receitas e sua comprovação.
Tais documentos comprobatórios deveriam ter sido fornecidos concomitantemente à
apresentação de seu recurso, conforme estabelecido no art. 16, § 4o do Decreto n°
70.235/1972, com a redação da Lei n° 9.532/1997, abaixo transcrito (grifos nossos):
A não homologação da presente compensação derivou de fato objetivo e devidamente
informado no Despacho Decisório combatido, que não foi suficientemente contraditado
pela Impugnante em sua peça recursal, razão pela qual ela não comprovou fazer jus ao
crédito pleiteado no presente processo.
Neste sentido, frisamos que a comprovação do crédito alegado em pedidos de
restituição ou compensação deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade interposta contra seu eventual indeferimento, uma vez que o ônus
probatório, nesses casos, pertence ao requerente, consoante art. 373, I, do CPC/2015,
utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal. A verificação da liquidez e
certeza do crédito postulado baseia-se no art. 170 do CTN, como requisito presente nas
análises de direitos creditórios em pedidos de ressarcimento, restituição ou
compensação.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.596 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901008/2017-11

Fl. 231
DF CARF MF
Original